Tribunal: STF
Processo: ARE 942080
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 



    1. O Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 



    2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, não tendo sido opostos os devidos embargos de declaração, carecendo do devido prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.